Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A receptação culposa descrita no § 3o do artigo 180 do Código de Processo Civil se caracteriza quando o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime; sabendo, estará caracterizada a receptação dolosa prevista no caput.
2. Segundo a jurisprudência, quando há a apreensão da coisa resultante de crime na posse do agente, é dele o ônus de comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu na forma culposa. Isso não implica violação de garantias ou liberdades fundamentais, mas decorre da aplicação da regra processual ordinária do artigo 156 do Código de Processo Penal: a prova da alegação compete a quem a fizer.
3. A versão da defesa, entretanto, não é confirmada por nenhuma outra prova, está isolada e, portanto, não demonstra o desconhecimento do acusado/recorrente acerca da origem ilícita da motocicleta. As provas são suficientes para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, inviabilizando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e improvido.